Tribunal: STF
Processo: ARE 1413659
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto por Luciano da Silva Barboza em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que, negando provimento a agravo interno, manteve decisão denegatória do recurso especial por incidência da Súmula nº 24/TSE. Por conseguinte, foi mantida a multa imposta pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devido à realização de propaganda eleitoral irregular consubstanciada na distribuição de materiais de campanha em feira livre. Eis a ementa do acórdão do TSE: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA IRREGULAR. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMPANHA EM FEIRA LIVRE. BEM DE USO COMUM. ART. 37, CAPUT, DA LEI 9.504/97. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/RJ em que se reformou a sentença apenas para se reduzir de R$ 8.000,00 a R$ 2.000,00 a multa imposta ao agravante, candidato não eleito ao cargo de vereador de Rio das Ostras/RJ nas Eleições 2020, por realizar propaganda eleitoral irregular (distribuição de materiais de campanha em feira livre). 2. De acordo com o art. 37, caput e § 4º, da Lei 9.504/97, é vedada a divulgação de propaganda eleitoral em bens de uso comum, nos quais, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, estão abrangidas as feiras livres. Precedentes. 3. Na espécie, o Tribunal de origem registrou que não há dúvida a respeito da efetiva realização de propaganda na feira local e que o candidato efetuou atos típicos de campanha em ambiente proscrito. 4. Dessa forma, não há como se afastar a conclusão da Corte a quo no sentido de que foi realizada propaganda irregular em bem de uso comum, haja vista a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas em sede extraordinária (Súmula 24/TSE). 5. Agravo interno a que se nega provimento. 



    Nas razões do recurso extraordinário, afirmou-se a repercussão geral da matéria de fundo e suscitou-se ofensa aos arts. 5º, II e IV, 14 e 93, IX, da Constituição Federal. Alegou-se, em suma, que: a) a proibição ao livre debate de ideias, ainda que com caráter eleitoral, em logradouros públicos, consubstancia afronta à ordem democrática e ao sufrágio universal, em violação direta aos arts. 5º, II e IV, e 14 da Carta Magna; b) não houve conduta ilícita, de modo que o entendimento do TSE implicou ofensa ao art. 37 caput c/c § 4º da Lei nº 9.504/97, pois a conduta glosada representou exercício regular do direito de livre expressão e circulação pela via pública; c) não há posição consolidada no TSE sobre a campanha eleitoral realizada em logradouro público próximo a barracas de comércio popular ou em feiras livres, vulnerando-se o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Negado seguimento ao recurso, adveio o presente agravo, no qual se apontam as seguintes razões: a) o recurso extraordinário interposto cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, expondo de forma clara as violações diretas aos art. 5º, II e IV, art. 14 e art. 93, IX, ambos da Constituição da República; b) estão demonstrados o prequestionamento (não incidindo o óbice da Súmula n. 282/STF) e a repercussão geral da matéria, pois “é da tradição da política nacional a caminhada por localidades com as mesmas características daquela pela qual circulou o recorrente”; c) nossa Constituição da República consolida a liberdade como regra e o livre debate de ideias como princípio do nosso Estado Democrático de Direito; d) o acórdão traz violação direta aos art. 5º, II e IV e art. 14, ambos da Constituição da República e aos art. 38, art. 39 e art. 41, ambos da Lei nº 9.504/1997; e) a propaganda eleitoral em logradouro público é lícita, não dependendo de licença ou autorização da Justiça Eleitoral os atos de campanha, na forma do art. 13 da Resolução nº 23.610/2019 e art. 38 da Lei nº 9.504/1997; f) é livre a manifestação de pensamento (art. 5º, IV) e ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de Lei (art. 5º, II); g) o livre debate público, com exposição de plataformas políticas e debate de ideias, é expressão direta do direito ao sufrágio disposto no art. 14 da Constituição da República; h) foi vulnerado o art. 93, IX, da CF, pois o TSE não dirimiu a divergência e evocou aparente consonância da decisão do Tribunal Regional com a jurisprudência do TSE, fundamentando sua decisão citando julgado que não tratou de demanda similar.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela negativa de seguimento ao agravo.



    É o relatório.



    Decido. 



    O agravo não comporta seguimento, porquanto não foram infirmados os fundamentos da decisão hostilizada, os quais transcrevo a seguir:



    O recurso extraordinário não tem condições de êxito. 



    O recorrente suscita violação aos arts. 5º, II e IV, 14 e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Todavia, na espécie, observa-se que as normas contidas nos referidos dispositivos constitucionais carecem do requisito do prequestionamento, sem o qual fica obstada a admissão do recurso extraordinário, por força da Súmula nº 282/STF, que preconiza: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 



    Com efeito, as violações arguidas não foram objeto de análise no acórdão vergastado, tampouco foram suscitadas em sede de embargos de declaração, atraindo a incidência da Súmula nº 356/STF, segundo a qual: o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. Ante o exposto, com esteio no art. 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso extraordinário. Publique-se.



    Sem reparos o decisum, pois os dispositivos constitucionais suscitados no apelo nobre não foram debatidos no acórdão recorrido, que dirimiu a controvérsia com base em preceitos infraconstitucionais e na incidência da Súmula n. 24/TSE. Vejamos: 



    Conforme já se salientou na decisão agravada, de acordo com o art. 37, caput, da Lei 9.504/97, é vedada a divulgação de propaganda eleitoral em bens de uso comum. Por sua vez, o § 4º do referido dispositivo dispõe que “bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada”. 



    Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal Superior considera que as feiras livres são bens de uso comum. Confira-se: 



    [...]



    Na espécie, o Tribunal de origem registrou que não há “dúvida a respeito da efetiva realização de propaganda na feira local” e que o candidato “efetuou atos típicos de campanha em ambiente proscrito”, veja-se (ID 107.388.938): As imagens acima não dão margem a qualquer dúvida a respeito da efetiva realização de propaganda na feira local, pois é possível entrever atos de campanha, com uso de bandeiras, adesivos e presença de correligionários e não mera circulação pela cidade, como alega o recorrente. Ora, o fato de tais utensílios de propaganda serem admitidos de um modo geral não autoriza que o candidato realize sua campanha em ambientes proibidos pelo legislador, sendo descabido se falar em censura, quando há expressa vedação legal nesse sentido. Tampouco se está aqui a debater o “ato de comer pastel”, que o recorrente alega ter realizado ao passar pelo local, sendo esse eventual fato despiciendo para o deslinde da causa, porquanto o que se evidencia é que, além de outras condutas que porventura possa ter praticado na feira livre, efetuou atos típicos de campanha em ambiente proscrito. (sem destaques no original) 



    Dessa forma, não há como se afastar a conclusão da Corte a quo no sentido de que foi realizada propaganda irregular em bem de uso comum, haja vista a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas em sede extraordinária (Súmula 24/TSE).



 Intransponível, portanto, a barreira da Súmula n. 282/STF.



 Ademais, o objeto do recurso extraordinário consiste na própria análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, controvérsia que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assume natureza infraconstitucional, não possuindo repercussão geral (RE 598.365-RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 26/3/2010 - Tema 181):



PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598.365-RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 26/3/2010).



No mesmo sentido:



Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual e eleitoral. Interpretação do TSE quanto aos requisitos de admissibilidade de recurso especial eleitoral. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Aplicação do tema 181 da repercussão geral. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1331308 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 07-12-2021);



Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Doação empresarial a campanha eleitoral. Descumprimento do limite legal. Pessoa jurídica. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/15. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Tema nº 181 da sistemática da Repercussão Geral. Não provimento. [...] 2. Ademais, consignou-se, na instância de origem, que a ora agravante não se desincumbiu do ônus de afastar especificamente os fundamentos que motivaram a inadmissão do recurso especial, mormente a incidência da Súmula nº 30/TSE. 3. Nos termos da orientação fixada no Tema nº 181 da sistemática de Repercussão Geral, “a questão dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 1383911 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21-10-2022).



    Quanto à suposta deficiência de motivação, melhor sorte não assiste ao agravante. Ao julgar o AI nº 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10, o Plenário desta Suprema Corte assentou a repercussão geral do Tema nº 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que os acórdãos e as decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame exaustivo de todas as teses articuladas pelas partes.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente agravo em recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente